Tribunal: TJES
Processo: 5000244-74.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000244-74.2017.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ES TRANSPORTES EIRELI
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000244-74.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
ES TRANSPORTES EIRELI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

R E L A T Ó R I O

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão ID nº 1116657, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento ao seu apelo voluntário e confirmaram a sentença de 1º grau que acolheu a exceção de pré executividade oposta por
ES TRANSPORTES EIRELI
, ora embargada, e, reconhecendo a nulidade do título executivo, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.

Em suas razões ID nº 1133055, o embargante sustenta que o aresto é omisso quanto aos argumentos de que: I) a propositura desta execução fiscal se deu anteriormente à decisão proferida na ação anulatória que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e II) no que tange à CDA nº 06572/2016, o pagamento do débito correspondente se deu após a propositura desta ação.

Contrarrazões ID nº 1616450 pelo improvimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Vitória (ES), 05 de outubro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000244-74.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
ES TRANSPORTES EIRELI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Os embargos de declaração, consoante se infere do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide, não permitir a obscuridade por acaso identificada e extirpar contradição entre a premissa argumentada e a conclusão.

Assim, se o embargante alega, em suas razões, que o acordão atacado é omisso, fundamentando devidamente tal alegação,
CONHEÇO
destes embargos de declaração e passo ao seu julgamento.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
embarga de declaração do acórdão ID nº 1116657, por meio do qual os membros desta c. Segunda Câmara Cível, à unanimidade de votos, negaram provimento ao seu apelo voluntário e confirmaram a sentença de 1º grau que acolheu a exceção de pré executividade oposta por
ES TRANSPORTES EIRELI
, ora embargada, e, reconhecendo a nulidade do título executivo, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.

Sustenta que o aresto é omisso quanto aos argumentos de que: I) a propositura desta execução fiscal se deu anteriormente à decisão proferida na ação anulatória que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; e II) no que tange à CDA nº 06572/2016, o pagamento do débito correspondente se deu após a propositura desta ação.

Em que pese a irresignação do embargante, não vejo qualquer vício no acórdão embargado que precise ser sanado, isso porque está claro no voto de minha relatoria, acompanhado pelos eminentes Desembargadores Namyr Carlos de Souza Filho e Fernando Estevam Bravin Ruy, as razões que levaram ao improvimento de seu apelo voluntário e confirmação da sentença após reexame necessário, valendo transcrevê-lo no seguinte excerto:

[...] na sentença recorrida o eminente magistrado de 1º grau acolheu a exceção de pré executividade oposta pela apelada
ES TRANSPORTES EIRELI
e, reconhecendo a nulidade dos títulos executivos cobrados, julgou extinta a execução sem resolução do mérito, nos moldes do art. 485, IV do CPC.

Transcrevo, por oportuno, o seguinte excerto da sentença recorrida:

[...] analisando os autos do processo, no que concerne ao auto de infração nº2.075.719-8 que, deu origem a CDA 06135 d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registro Público, Meio Ambiente de Cariacica (ES) concedeu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito em tela, o que foi confirmado na sentença.

Registra-se que ao proferir sentença nos autos da Ação Anulatória 0019298-84.2016.8.08.0012, foi declarada a nulidade do Auto de Infração nº 2.075.719-8, o qual resultou na CDA n.º 06135, sendo a referida decisão mantida em segunda instância pelo TJ/ES.

Do cotejo dos autos, vejo que o excipiente se incumbiu de seu ônus probatório, ou seja, trouxe à baila a existência de fato extintivo do direito do exequente (artigo 373, II do NCPC), qual seja, a inexigibilidade da CDA em virtude da propositura da execução fiscal em data posterior à decisão proferida em ação anulatória ordenando a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários contido na CDA nº 06135/2016.

Cumpre asseverar que, dos documentos juntados pelo excipiente Id ́s. 3195503 e 3195504 é possível aferir, de plano, que a exigibilidade dos créditos tributários materializados na CDA nº06135/2016 foram declarados nulos e encontram-se com a sua exigibilidade suspensa.

Quanto ao Auto de Infração 2.075.726-4, oriundo do processo administrativo 53187903, que deu origem a CDA n.º 6572/2016, incontroverso nos autos que o mesmo foi quitado integralmente pela excipiente

[...]

Irresignado, o apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que: I) em relação à CDA nº.06135/2016, a propositura desta execução fiscal se deu anteriormente à decisão proferida na ação anulatória que determinou a suspensão da exigibilidade daquele crédito tributário; e II) no que tange à CDA nº.06572/2016, a quitação do débito se deu após a propositura desta execução fiscal, o que enseja a extinção do feito com julgamento do mérito, nos termos dos arts. 924, III, 925 e 771 parágrafo único do CPC.

Em que pese a irresignação do apelante, entendo que a sentença deve ser mantida, e explico.

Com relação à CDA nº 6135/16, a jurisprudência do STJ firmou entendimento no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta.

Cito, por todos, o seguinte aresto do STJ:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTÁRIO. AJUIZAMENTO EM MOMENTO POSTERIOR À DECISÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, ÓBICE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL, QUE, ACASO AJUIZADA, DEVERÁ SER EXTINTA. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta. Precedentes: REsp 1.140.956/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 03/12/2010; REsp 1.712.954/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 22/11/2018. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido expressamente afirmou que quando fora ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do crédito tributário, sendo assim não havia interesse processual para o ajuizamento da execução fiscal, sendo acertada a decisão que determinou a extinção do feito conforme a jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1731423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020)

No caso dos autos, é incontroverso, em relação à CDA nº 6135/16, que, quando foi ajuizada a execução fiscal vigorava a causa (tutela antecipada) que suspendeu a exigibilidade do referido crédito tributário, sendo acertada a sentença que determinou a extinção do feito.

No que tange à CDA nº 6572/16, o apelante afirma que, no curso do processo, a apelada promoveu a quitação extrajudicial do débito tributário correspondente, ocasionado, portanto, a perda superveniente de seu interesse processual, sendo acertada também a sentença neste ponto.

[...]

Verifica-se, então, que as questões ditas omissas pelo embargante, referentes à anterioridade do ajuizamento desta execução fiscal em relação à decisão proferida na ação anulatória que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e ao pagamento do débito vinculado à CDA nº 06572/2016, foram exaustivamente discutidas no julgamento de seu apelo voluntário, donde se infere que, na realidade, aquele pretende promover, por meio destes aclaratórios, tão somente, a rediscussão da matéria na tentativa de modificar aquele julgamento, o que não se admite.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Desse modo, não vislumbro qualquer vício de omissão que deva ser sanado e sim que o acórdão ora impugnado analisou suficientemente a matéria trazida ao exame, de sorte que, se o embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve valer-se do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000244-74.2017.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
ES TRANSPORTES EIRELI

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA CONTROVERTIDA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do
decisum
embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas.

2. Diante da inexistência de qualquer omissão a ser sanadas no acórdão recorrido, o improvimento dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.